Tribunal: TJDFT
Processo: 0704592-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMÓVEL. CLÁUSULA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO "TABELA PRICE". POSSIBILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO ARTIGO 1.025 CPC.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão embargado que é objetivo ao analisar a questão posta à luz do entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo e. TJDFT.
3. A adoção da Tabela Price, estipulada contratualmente e consentida por ambas as partes, de forma explícita e objetiva, não viola o dever de informação, não causa excessiva onerosidade ao consumidor e não configura abusividade apta a ensejar a revisão contratual.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento consolidado pelo colegiado, expresso no resultado do julgado, não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada. 4.1. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, deve deduzir sua irresignação por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. É pacífico o entendimento no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial.
6. Conforme entendimento jurisprudencial, a alegação de necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.